Tribunal: TJDFT
Processo: 0733510-79.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. DANO QUALIFICADO. AMEAÇA. DESACATO. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ATO OBSCENO. INOCORRÊNCIA. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria dos crimes previstos nos artigos 163, parágrafo único, inciso I, 329 e 331, do Código Penal, foram suficientemente comprovadas pelas avarias causadas no para-brisa do veículo da vítima, bem como pelas ofensas proferidas contra os agentes de segurança do Estado, desacatando-os no exercício de suas funções, e pela resistência à execução da ação policial, conforme as provas documental e oral produzidas na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais militares que abordaram o acusado no local dos fatos. Deve prevalecer a sentença de absolvição quanto ao delito de ato obsceno, porquanto a conduta do réu, diante da abordagem policial, não revelou conotação sexual, com o fim de ferir o pudor das pessoas presentes na ocasião. Cabível a fixação de indenização mínima pelos danos materiais causados à vítima, devidamente comprovados, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.